Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇAO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO E. STF (TEMA REPETITIVO N. 1234/STF). DISSONÂNCIA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL RECONHECIDA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TRATAMENTO PROFILÁTICO. TRANSPLANTE RENAL. SEGURANÇA JURÍDICA.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento, por força do art. 1.030, II, do CPC, do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Valganciclovir 450 mg a menor impúbere submetida a transplante renal, com risco de infecção por citomegalovírus. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do ente federado pelo custeio do medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, com base na comprovação de necessidade e hipossuficiência da demandante. O acórdão submetido a reexame conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo Distrito Federal, para acolher a preliminar de incompetência do Juízo e cassar a sentença recorrida, a fim de determinar a inclusão da União no polo passivo da lide e, por via de consequência, remeter o feito à Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da União no polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal, sob a ótica das teses definidas no Tema Repetitivo n.1234/STF; e (ii) verificar se a recusa do ente distrital em fornecer o tratamento medicamentoso pleiteado é legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
4. O e. STF, por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC - Tema 1.234, estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 4.1. No caso concreto, a demanda não atende ao critério de custo anual superior a 210 salários mínimos, bem como a demanda já estava em curso quando da publicação do julgamento de mérito do Tema 1.234/STF no DJe.
5. À vista da comprovação da urgência e da imprescindibilidade do fármaco receitado à demandante, além da existência de registro do medicamento na ANVISA e da incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos nos Tema n. 106/STJ.
6. A inexistência de parecer da CONITEC quanto à possibilidade de inclusão, no âmbito do SUS, do tratamento medicamentoso profilático pretendido para o caso específico da paciente, não pode afastar o Poder Judiciário de seu papel de garantir o direito fundamental à saúde, preconizado no art. 196 da CF. Precedentes do e. TJDFT.
7. A aplicação do princípio da segurança jurídica objetiva evitar a desconstituição de atos ou situações jurídicas consolidadas, a despeito de contrariarem a legislação de regência, sobretudo em decorrência da confiança depositada pelo jurisdicionado no conteúdo das decisões judiciais. 7.1. A despeito de o caso em questão não se adequar integralmente às novéis teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1234, considerando-se que que o tratamento medicamentoso profilático determinado judicialmente já foi presumidamente concluído há pelo menos dois anos, o princípio da segurança jurídica deve ser excepcionalmente aplicado ao caso concreto, de modo a preservar a situação fática consolidada. Precedentes do e. STF e do e. TJDFT.
8. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, a conjuntura processual, reputa-se que a quantia de R$ 1.000,00 se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na defesa dos interesses da parte vencedora, em observância ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.002/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Novo julgamento realizado, em juízo positivo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a modificação do v. acórdão exarado anteriormente. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de formação de litisconsórcio passivo necessário com a inclusão da União rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa em favor da DPDF.
Tese de julgamento:
1. As ações que envolvam fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS e cujo custo anual seja inferior a 210 salários mínimos permanecem na competência da Justiça Estadual.
2. O princípio da segurança jurídica pode ser aplicado para consolidar situações jurídicas originadas de decisões judiciais já cumpridas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 109, I; CPC/2015, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/09/2024; STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018; STF, ARE 1307919 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/05/2022; STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), j. 16/6/2023.